Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-78.2020.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Não acolhimento.
1. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Contrato firmado em julho/2019. Juros remuneratórios contratados no patamar de 2,05 a.m., que se aproximam da taxa média divulgada pelo Banco Central, no momento da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Não acolhimento.
1. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Contrato firmado em julho/2019. Juros remuneratórios contratados no patamar de 2,05 a.m., que se aproximam da taxa média divulgada pelo Banco Central, no momento da celebração do pacto para o correspondente produto.
2. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado.
3. Cobrança de tarifa de registro do contrato. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
4. Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Cobranças válidas.
5. Juros Moratórios. Previsão na cédula de crédito de juros de mora no patamar de 8,1% ao mês. Abusividade configurada. Cobrança dissimulada de comissão de permanência. Correta a solução da sentença ao limitar os encargos de mora à soma dos juros remuneratórios (2,05% ao mês) e juros moratórios (1% ao mês), mais multa. Incidência da Súmula 472 e da Tese fixada no REsp 1.063.343-RS, ambas do STJ.
Recurso improvido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000506-78.2020.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante LAURA
LANE GONÇALVES SANT'ANNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B.V.
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
2
VOTO No 1573
APELAÇÃO No 1000506-78.2020.8.26.0156
COMARCA: Cruzeiro 1a Vara Cível
APELANTE: Laura Lane Gonçalves Sant'anna
APELADO: B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos
JUIZ DE DIREITO: Dr. LUCAS CAMPOS DE SOUZA
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
DE
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. Sentença de
parcial
procedência.
Insurgência
da
autora.
Não
acolhimento.
1. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada.
Contrato firmado em julho/2019. Juros remuneratórios
contratados no patamar de 2,05 a.m., que se aproximam da
taxa média divulgada pelo Banco Central, no momento da
celebração do pacto para o correspondente produto.
2. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no
1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC.
Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente
pactuado.
3. Cobrança de tarifa de registro do contrato. Possibilidade.
Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP,
julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
4. Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo.
REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da
tarifa no início da relação contratual. Cobranças válidas.
5. Juros Moratórios. Previsão na cédula de crédito de juros
de mora no patamar de 8,1% ao mês. Abusividade
configurada. Cobrança dissimulada de comissão de
permanência. Correta a solução da sentença ao limitar os
encargos de mora à soma dos juros remuneratórios (2,05%
ao mês) e juros moratórios (1% ao mês), mais multa.
Incidência da Súmula 472 e da Tese fixada no REsp
1.063.343-RS, ambas do STJ.
Recurso improvido. Decisão mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls. 286/291 que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato de empréstimo bancário. Em razão da sucumbência mínima da ré, a parte
autora foi condenada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
observada a gratuidade judicial concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
3
A autora, ora recorrente, sustenta, em síntese, que a
abusividade da cláusula contratual o obrigou a pagar juros remuneratórios
excessivamente onerosos e deve ser aplicada a taxa média do mercado. Pretende
também a revisão das cláusulas de seguro prestamista, de tarifas de registro do
contrato e da comissão de permanência. Requer a inversão do julgado (fls. 298/314).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo em razão da
gratuidade deferida na decisão a fls. 25/26.
Contrarrazões a fls. 318/328.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de ação em que a autora, ora apelante, sustenta a
impossibilidade de aplicação de taxa de juros remuneratórios no patamar fixado no
contrato de empréstimo e a ocorrência de abusividade contratual pois a estipulação
dos juros em 2,05% ao mês representa pagamento de quantia muito superior aos
valores emprestados, requerendo a aplicação da taxa média de mercado, fixada pelo
Banco Central, recálculo do contrato e da parcelas e condenação do requerido em
indenização por danos morais.
As partes celebraram contrato de financiamento de
automóvel, firmado em 25 de julho de 2019, com quitação em 48 parcelas mensais e
sucessivas no montante de R$ 805,00, com valor total a ser pago de R$ 45.640,00
Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, o caso comporta análise sob os ditames do Código de Defesa do
Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, porém, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras
leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre a
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
4
A fixação do percentual de remuneração das instituições
financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional
do artigo 192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada
no enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a
capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa
operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura,
estão autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo
diverso de contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também
adotadas na remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas
à legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco
Central o poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 234, no sentido
de possibilitar a correção para a taxa média do mercado, caso seja constatada, no caso
concreto, a abusividade nos juros remuneratórios praticados. Confira-se:
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
No presente caso, os juros remuneratórios foram pré-fixados
em 2,05% ao mês, alcançando 27,50% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
5
Os contratos foram firmados em julho de 2019 e a taxa média
do mercado na época na modalidade do contrato em discussão (financiamento de
automóvel) era de 1,70%, ou seja, próxima aos juros contratados.
Portanto, a fixação dos juros não se mostra desproporcional
ou abusiva.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “quando percentual
avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado”
(STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J. 16/10/2012,
DJe 29/10/2012 - destaquei).
Somente é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1061530/ RS). Outrossim, “A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite
que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgRg nos
EDcl no Ag 1322378/RN).
No mesmo sentido, é a jurisprudência:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado
em benefício previdenciário. Ação revisional. Pretensão
de reconhecimento da ilegalidade da taxa de juros
acima dos limites legais. Juros conforme as taxas de
mercado. Abusividade inexistente. Artigo 13, inciso II
da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28/2008, com
as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n° 92, de
28/12/2017 que limita a taxa de juros remuneratórios, e
não o Custo Efetivo Total anual (CET). Recurso não
provido, com majoração de honorários. (TJSP;
Apelação Cível 1038877-25.2019.8.26.0196; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
6
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro:
14/09/2020)
Tratando-se de cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931, de 02/08/2004, no que se refere ao alegado anatocismo, imperativo
reconhecer que o inciso I, do § 1o, do artigo 28, da mesma lei, admite expressamente
a capitalização de juros.
Ademais, a questão ligada à cobrança de juros capitalizados é
pacífica na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”; e
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
A cobrança de despesas de registro do contrato é válida,
porquanto em consonância com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça
em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
7
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ, REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018 grifado)
O
instrumento
particular
celebrado
entre
as
partes
efetivamente previu a cobrança das tarifas concernentes às despesas de registro de
contrato.
Em relação ao seguro de proteção financeira, o E. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
8
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancário sem geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO”.
(STJ,
REsp
no
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018 grifado)
No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o autor-
apelante, verifica-se que lhe restou facultada a contratação do seguro de proteção
financeira, que efetivamente aderiu à proposta, vinculada ao financiamento, em que
constou indicação do valor.
Nesse contexto, não há qualquer indício de que a apelante
tenha sido compelida à contratação. Assim, na falta de prova de que o seguro foi
imposto à parte autora, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma
voluntária, o que afasta a abusividade.
Ora, optando pela contratação do serviço, não pode a autora
requerer, depois, a devolução dos valores pagos até então, eis que no período, se
ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da respectiva
indenização. Ou seja, nesse período, o seguro estava vigente por opção da própria
consumidora.
Cabia à autora, então, comprovar que havia, à época da
contratação, propostas de seguro de proteção financeira mais vantajosas de outras
seguradoras, o que não ocorreu, de modo que não há que se falar em venda casada
com o contrato de financiamento, porque a consumidora teve a opção de contratá-lo
ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
9
Desse modo, constando expressamente do instrumento
particular celebrado entre as partes o valor relativo ao seguro, não se verifica nenhum
indício de obrigatoriedade de sua contratação, de sorte que incabível sua repetição.
No mesmo sentido é a jurisprudência do TJSP.
(...) 3. É de ser reconhecida a validade, em contrato
bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem
dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior
(no
3518/2007)
,
ressalvando-se,
contudo,
a
possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de
controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso
concreto. 4. A pactuação, em contrato de financiamento
bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem
abusiva quando se tratar de contratação opcional e que
vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido
pelo aderente frente à instituição financeira por conta
de invalidez permanente ou total, bem como de
desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer
outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante
recente entendimento esposado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP,
alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido
a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial,
dada a possibilidade de o consumidor optar pela
seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença
há de subsistir se ao consumidor foi dada a opção de
contratar ou não o seguro e quando ausente início de
prova a demonstrar que ele fora compelido a aderir à
seguradora indicada pela instituição financeira. Ação
improcedente. Recurso não provido (TJ/SP, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
10
Cível no 1073037-73.2019.8.26.0100, rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2019)
Por fim, a solução empregada pela sentença quanto aos
encargos de mora respeitou a jurisprudência pacificada do STJ.
A questão dos juros moratórios foi consolidada, com
repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS. Nos termos desse
julgamento, o Min. que relatou o voto vencedor, Joao Otávio de Noronha, anotou: “a
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a)
juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o
limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos
termos do art. 52, § 1o, do CDC”. Referido entendimento restou sintetizado na
Súmula 472 do STJ.
Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.
Na cédula do presente feito, há previsão de juros moratórios à
exorbitante taxa de 8,1% ao mês, o que extrapola em muito o limite de 1% a.m.
estipulado no julgado acima. Esse expediente configura burla à limitação
jurisprudencial dos encargos moratórios. Ainda que não conste da cédula de crédito
bancário a rubrica “comissão de permanência”, é possível verificar a abusividade da
prática.
Os parâmetros válidos foram estabelecidos no julgamento do
recurso repetitivo acima citado, cabendo ao julgador sua aplicação, esteja a comissão
de permanência prevista de forma expressa ou dissimulada em outras rubricas, como
ocorrente à espécie.
Os encargos moratórios, nesse diapasão, devem ser revistos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-78.2020.8.26.0156 -Voto no 1573
11
para o valor correspondente aos juros remuneratórios previstos para o período da
normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês e multa, tal como fixado na sentença.
Nessas circunstâncias, a r. sentença deve ser mantida quanto
ao mérito.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional
e representante da parte apelada, majora-se os honorários advocatícios da requerida
de 10% para 15% do valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator